Tribunal: TJMT
Processo: 0004057-73.2018.8.11.0026
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004057-73.2018.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 063.374.941-99 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Estado de Mato Grosso (VÍTIMA), CLEITON DA SILVA ARAUJO - CPF: 015.742.761-74 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO –
PRELIMINAR
EX OFFICIO
SUSCITADA PELA PGJ –
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA – LAPSO TEMPORAL ATINGIDO – MENORIDADE RELATIVA DO RECORRENTE À ÉPOCA DO FATO – CONTAGEM DE PRAZO PELA METADE – LAPSO PRESCRICIONAL DECORRIDO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PUNIBILIDADE EXTINTA – MÉRITO PREJUDICADO.

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, §1º, do Código Penal.

Transcorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória prazo superior ao estabelecido para o reconhecimento da prescrição, sobretudo diante da menoridade relativa do agente, imperiosa a declaração de extinção da punibilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Luiz Henrique Rodrigues da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Arenápolis
/MT, nos autos da ação penal que o condenou pela prática do delito
tipificado no art. 155,
caput,
c/c § 2º do Código Penal
,
à pena de 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa, cuja sanção corporal foi substituída por uma restritiva de direito, a ser estabelecida pelo Juízo das Execução Penal
– Id. 174963808,
pp. 1-12.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, requerendo a reforma da sentença para que o acusado seja absolvido, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP, ao argumento da fragilidade de provas para a condenação
–
Id. 174963819,
pp. 1-5.

O Ministério Público contrarrazoou o recurso pugnando por seu desprovimento – Id. 174963821, pp. 1-8
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo “
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa, por tratar-se de matéria de ordem pública (art. 61 do CPP), com a consequente extinção da punibilidade do recorrente Luiz Henrique Rodrigues da Silva em relação ao delito previsto no art. 155, caput, c.c §2º do Código Penal, nos termos do art. 107, inc. IV (primeira figura), da Matriz Penal, prejudicando, desse momo, a análise do meritum causae
– Id. 175958694, pp. 1-4.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Procuradoria-Geral de Justiça suscitou preliminar para que seja declarada a
prescrição

da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, e, consequentemente, a extinção da punibilidade do réu Luiz Henrique Rodrigues da Silva
,
o que, por certo, prejudica a análise do mérito recursal.

A razão assiste ao ilustre Procurador.

De acordo com a regra prevista no art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória para a acusação ou depois de improvido o seu recurso, regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos do art. 109 do Código Penal
in verbis
:

“Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

VI
-
em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano;”

Ademais, os prazos prescricionais são reduzidos à metade quando, na data do crime, o agente era menor de 21 anos ou, maior de 70 anos, na data da sentença, conforme dicção do art. 115 do Código Penal.

In casu
, observo que foi fixada a pena privativa de liberdade de
6 meses de reclusão –
Id.

174963808,
pp. 1-12
, que, nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal, prescreve em 3 anos.

No entanto, o documento de Id. 174963343, p. 20, comprova que, na data dos fatos, o acusado possuía menos de 21 anos de idade, circunstância que reduz o prazo prescricional para 1 ano e 6 meses.

Nesse ponto, convém destacar
que a sentença transitou em julgado para a acusação, pois, embora o membro do Ministério Público tenha sido cientificado pessoalmente da decisão condenatória – Id. 174963809, p. 1, deixou transcorrer o prazo legal sem a interposição de recurso.

Assim, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, reconheço a prescrição da pretensão punitiva, na sua modalidade retroativa, visto que entre o
recebimento da

denúncia [20.8.2019]
– Id. 174963343, e a
prolação/publicação da sentença [28.3.2023]
– Id.
174963808
,
transcorreram mais de 1 ano e 6 meses, sem interrupção ou suspensão do prazo prescricional.

Ante o exposto, acolho a preliminar da PGJ para declarar extinta a punibilidade de
Luiz Henrique Rodrigues da Silva
,
pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos do que preceitua o art. 107, inciso IV, c/com o art. 109, inciso VI e art. 115, ambos do Código Penal, o que torna o mérito recursal prejudicado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023